Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELO RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES LEVANTADOS JUDICIALMENTE PELO RÉU EM NOME DA CLIENTE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.

2. Ao levantar valores destinados aos seus clientes pelo êxito nas causas e deles se apropriar, deixando de repassá-los, o acusado incorporou a coisa alheia móvel ao seu patrimônio, comportando-se como seu verdadeiro dono, situação que demonstra o animus rem sibi habendi. Logo, resta caracterizada a consumação do crime de apropriação indébito, uma vez que a versão apresentada pelo réu, de que pretendia ressarcir a todos, embora com atraso, além de não ser crível, não foi minimamente comprovada nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.